Tribunal: TJSP
Processo: 0533860-53.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2002 e 2003 – Município de São Bernardo do Campo – Execução fiscal ajuizada em 3/11/2004 – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da ausência de fundamentação legal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2002 e 2003 – Município de São Bernardo do Campo – Execução fiscal ajuizada em 3/11/2004 – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da ausência de fundamentação legal e ilegalidade da taxa de conservação, gerando nulidade dos títulos executivos - 1) Taxa de conservação de vias e logradouros - Ilegalidade da cobrança - Fato gerador que abrange a limpeza de vias e logradouros públicos – Ofensa aos artigos 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça. 2) Taxa de coleta de lixo - Constitucionalidade da cobrança reconhecida pelo STF – Legalidade na cobrança – Presença dos requisitos da divisibilidade e especificidade – Inteligência da Súmula Vinculante no 19 e dos artigos 145, II e § 2o, da CF e 77 e 79 do CTN. 3) Taxa de prevenção e extinção de incêndios Inconstitucionalidade da cobrança pelos municípios reconhecida pelo STF no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16) - Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 – Ação ajuizada anteriormente, em 3/11/2004 - Possibilidade da exação. 4) Nulidade das CDA's - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal das taxas de lixo e de incêndios – Violação do direito à ampla defesa - Possibilidade de substituição do título executivo para regularização da cobrança, exclusivamente em relação ao IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2002 e 2003 - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0533860-53.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado SHIGUERO
KIYONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
2
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Shiguero Kiyono
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 10745
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
IPTU, taxa de
conservação de vias e logradouros, taxa de coleta de lixo e taxa de
prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2002 e 2003
Município de São Bernardo do Campo Execução fiscal ajuizada
em 3/11/2004 Insurgência contra sentença que julgou extinta a
execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da ausência
de fundamentação legal e ilegalidade da taxa de conservação,
gerando nulidade dos títulos executivos - 1) Taxa de conservação
de vias e logradouros - Ilegalidade da cobrança - Fato gerador que
abrange a limpeza de vias e logradouros públicos Ofensa aos
artigos 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da
Constituição Federal - Desatendimento dos requisitos da
especificidade e divisibilidade
Precedentes do STF e deste
Tribunal de Justiça. 2) Taxa de coleta de lixo - Constitucionalidade
da cobrança reconhecida pelo STF Legalidade na cobrança
Presença dos requisitos da divisibilidade e especificidade

Inteligência da Súmula Vinculante no 19 e dos artigos 145, II e §
2o, da CF e 77 e 79 do CTN. 3) Taxa de prevenção e extinção de
incêndios Inconstitucionalidade da cobrança pelos municípios
reconhecida pelo STF no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16)
- Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 Ação
ajuizada anteriormente, em 3/11/2004 - Possibilidade da exação.
4) Nulidade das CDA's - Descumprimento dos requisitos exigidos
pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 Ausência de indicação da
fundamentação legal das taxas de lixo e de incêndios Violação
do direito à ampla defesa - Possibilidade de substituição do título
executivo para regularização da cobrança, exclusivamente em
relação ao IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e
extinção de incêndios dos exercícios de 2002 e 2003 - Inteligência
do art. 8o do mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392 do
STJ Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face da sentença de fls.
22/27, que decretou a nulidade dos títulos executivos e extinguiu a execução fiscal
nos termos do art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC/2015 pelo não cumprimento dos
requisitos legais.
A Municipalidade de São Bernardo do Campo apelou às fls. 30/36.
Sustentou a validade dos títulos executivos, pois preenchem os requisitos previstos
no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, o parágrafo 8o, do art. 2o da Lei
6.830/80 permite a substituição dos títulos até decisão final de primeira instância.
Requereu, por fim, o provimento do apelo para possibilitar a oportunidade de
substituição das CDA's, prosseguindo-se a execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
Recebidos os autos para julgamento, foi aberto prazo para a
Municipalidade apelante se manifestar sobre a legalidade da taxa de prevenção e
extinção de incêndios, nos termos do art. 10 do CPC/2015 (fl. 41).
A exequente peticionou às fls. 46/48, sustentando a validade da
exação.
É O RELATÓRIO.
O recurso do município merece ser parcialmente provido.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 3/11/2003, objetivando o
recebimento de IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de coleta de
lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2002 e 2003, no
valor total de R$ 1.794,89, representada pelas CDA's de fls. 3/4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
4
1) Da taxa de conservação de vias e logradouros
No tocante à taxa de conservação de vias e logradouros, verifica-se
a inobservância dos requisitos da especificidade e da divisibilidade dos serviços
prestados ou postos à disposição do contribuinte, indispensáveis à legalidade da
composição de seu fato gerador, a teor do que dispõe o artigo 145, II da
Constituição Federal e o artigo 77, caput, do Código Tributário Nacional.
Ao contrário do que alega o Município, as atividades decorrentes
das taxas de limpeza e conservação de vias e logradouros não são direcionadas
diretamente ao contribuinte individualmente, pois não se pode inferir exatamente
qual a sua cota parte, devida em razão dos serviços realizados, já que deles se
beneficia toda a comunidade. Por isso conclui-se que referidas taxas possuem
características uti universi e não uti singuli.
Já é pacífico o entendimento de que as taxas instituídas de forma a
compreender serviços "uti universi", insuscetíveis de divisibilidade e especificidade,
são inconstitucionais, pois conflitam com o artigo 145, inciso II, da Constituição
Federal.
O Plenário do STJ julgou a matéria, firmando entendimento no
sentindo de que é inconstitucional a instituição de tais taxas que não atendam aos
requisitos de especificidade e divisibilidade, conforme se vê do decidido no
julgamento do Recurso Especial no 124.666/SP, Relatoria Min. José Delgado, DJ
20.10.97, que deixou consignado: “Taxas de Limpeza Pública e de Conservação de
Vias e Logradouros Públicos. Inconstitucionalidade dos dispositivos sob enfoque.
(...) Taxas que, no entendimento deste relator, tem por fato gerador prestação de
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
determinado contribuinte, não tendo de ser custeado senão por meio do produto da
arrecadação dos impostos gerais. Nos serviços públicos relativos à limpeza urbana
e conservação de vias e logradouros públicos encontram-se presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
5
de especificidade e de divisibilidade (arts. 77 e 79 do CTN)”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara no julgamento das
apelações
no
0039609-98.2010.8.26.0564
(Des.
Eurípedes
Faim);
1012128-36.2016.8.26.0564 (Des. Fortes Muniz); 0062576-45.2007.8.26.0564
(Des. Erbetta Filho), entre outros, envolvendo a mesma taxa do município de São
Bernardo do Campo.
2) Da taxa de coleta de lixo
O inciso II do art. 145 da Constituição Federal dispõe que os
Municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”. (Grifei).
Outrossim, o art. 77 do Código Tributário Nacional prevê que o fato
gerador das taxas é o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva
ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou
colocado à sua disposição, enquanto os incisos II e III do art. 79 do CTN, definem,
respectivamente, que os serviços públicos serão específicos, quando possam ser
destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de
necessidades públicas e divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente,
por parte de cada um dos seus usuários.
No caso da cobrança de taxa de lixo, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu sua constitucionalidade somente nas situações em que o custeio fica
adstrito ao serviço de coleta de lixo, tal como disposto na Súmula Vinculante no 19:
“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo
145, II, da Constituição Federal.”
Vale ser mencionado o RE no 576.321, onde o Sr. Ministro Rel.
Ricardo Lewandowski deixou consignado que “(...) as taxas cobradas em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
6
exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao
passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de
serviço de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.”
Senão por isso, o art. 195 da Lei Municipal no 1.802/69, com a
redação dada pela Lei Municipal no 4.679/98, de São Bernardo do Campo, deixou
consignado que o fato gerador da taxa de coleta de lixo é a utilização, efetiva ou
potencial, dos serviços de remoção de resíduos sólidos.
Assim, está adstrita ao custeio da atividade, podendo facilmente ser
mensurável e divisível, preenchendo, pois o requisito legal da especificidade do
serviço, possibilitando a individuação dos contribuintes a quem são direcionados os
serviços.
3) Da taxa de prevenção e extinção de incêndio
Em decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE 643.247/SP,
cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 16), ficou assentada a ilegitimidade
ativa dos municípios para instituir e cobrar a respectiva taxa.
Em sobredito julgamento com Repercussão Geral, o E. STF
reconheceu que: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
A tese teve seus efeitos modulados nos EDcl/RE 643.247/SP,
conforme dispositivo que segue: “Conheço dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de
julgamento 1o de agosto de 2017 ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
7
(grifei).
A presente execução fiscal foi ajuizada em 3/11/2003, em data
anterior aos efeitos da modulação, de modo que a cobrança da exação pelo
município é válida.
4) Da Nulidade das CDA's
Por fim, consigna-se que a matéria relacionada à nulidade dos
títulos executivos deve ser apreciada levando-se em consideração as conclusões
acima descritas e relacionadas às taxas, objetos da execução fiscal e das CDA's.
Com efeito, extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204
do CTN que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios do
devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos
casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a
terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo
único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos
seguintes termos: "Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de
certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e
pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem
aproveite".
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua
que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos
por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de
Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de defesa da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
8
executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de indicação da
fundamentação legal da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser possibilitada à
exequente a substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do
STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em
face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título”.
(REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ
30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível
o indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana
Calmon, DJ de 29.06.2006). 2. Recurso especial a que se dá parcial
provimento. (REsp 897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, j. 06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Levando-se em conta as considerações acima e analisando o caso
sub judice, verifica-se que a maneira como foram elaboradas as CDA's de fls. 3/4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533860-53.2004.8.26.0564 -Voto no 10745
9
compromete a sua essência, pois carecem da fundamentação legal das taxas.
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou a substituição dos
títulos executivos suprindo as irregularidades supra, possibilitando o correto
prosseguimento da execução fiscal exclusivamente em relação ao IPTU, taxas de
coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndio dos exercícios de 2002 e
2003.
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator